Tribunal: STF
Processo: HC 232941
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática proferida, por mim, nestes autos (documento eletrônico 10).  



    Neste recurso, o embargante sustenta que:  



    “Ao apreciar o presente remédio heroico restou decidido por Vossa Excelência que deveria ser negado seguimento em razão de que o habeas corpus teria sido impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 176.490/RS.



    Referida decisão é contraditória, pois, do referido Recurso Ordinário Constitucional 176.490/RS, fora interposto Agravo regimental, sendo – AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 176.490 – RS (2023/0042103-2) e, de referida decisão, Recurso Extraordinário, sendo – RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 176.490 – RS. Em decisão proferida no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 176.490 - RS (2023/0042103-2), houve decisão colegiada, sendo decidido: ‘Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 13/06/2023 a 19/06/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz’.



    Posteriormente a referida decisão, fora interposto o Recurso Extraordinário, que manteve a decisão, pelo que o óbice apontado para negativa de seguimento do habeas corpus é contraditório.



    Para tanto, a fim de evitar a perpetuação da ilegalidade e verificando a presença de contradição na decisão proferida, vem apresentar os embargos de declaração, para o fim de que seja afastada a contradição da decisão, no sentido de, reconhecer que não há óbice ao seguimento do habeas corpus e ainda observando que a ilegalidade está presente, seja deferida a liminar postulada ou posteriormente, concedida ordem postulada.” (documento eletrônico 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR , Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.” (HC 131.202 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2016)  



    Contudo, vê-se, agora, que o writ não estava devidamente instruído, pois o impetrante não se incumbiu de encartar, a estes autos, cópia integral do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 176.490/RS. O fez, apenas, no momento da oposição dos presentes embargos declaratórios. Assim, advirto à defesa da obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual. Mas, em respeito à garantia constitucional da ampla defesa e ao princípio da economia processual, reconsidero a decisão ora embargada, tornando-a, sem efeito, e passo a analisar novamente a impetração.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRAVOSA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga (26,15 kg de cocaína e 5,9 kg de crack). 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 12, p. 1)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[...] a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 129.626 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Miin. Luís Roberto Barroso, DJe 8/5/2017)  



    Nesse contexto:  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo suposto tráfico de 717,9 g de cocaína e pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas. E mais: foi apreendido um simulacro de arma de fogo na residência do acionante. 4. Situação concreta em que o ‘relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio, sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 229.450 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, pelas circunstâncias da apreensão e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; e HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos ‘cerca de 33g [trinta e três gramas] de cocaína e 21g [vinte e um gramas] de crack, além de simulacro de arma de fogo’. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 219.673-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022; e HC 213.442-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2022. 7. Agravo interno desprovido.” (RHC 222.497 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/2/2023)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator